Tribunal: STF
Processo: Rcl 44915
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra ato imputado ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Jerônimo/RS.
    Narra a petição inicial que: a) foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa da reclamante em 27.10.2020; b) a autoridade reclamada indeferiu pedido de acesso a provas que serviram de fundamento para a medida cautelar, em ofensa a orientação prevista na Súmula Vinculante 14. 
    Solicitei informações a apontada autoridade reclamada, as quais foram acostadas no eDOC.06.
    2. No caso concreto, aponta-se que o ato imputável à autoridade reclamada contrariaria a Súmula Vinculante 14, que prescreve o seguinte:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Os critérios acerca do acesso a elementos de prova já foram esquadrinhados por esta Suprema Corte, conforme bem sintetizado no seguinte precedente:
    “É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.” (Rcl 24116, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, grifei)
    Na espacialidade do requisito positivo, especificamente no campo de apurações complexas envolvendo diversos fatos objeto de investigação, já deliberou o Tribunal Pleno que a garantia de acesso é delimitada pelos elementos que digam respeito precisamente ao investigado:
    “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” (Inq 3983, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, grifei)
    Quanto ao aspecto negativo, já se afirmou que “[d]iligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14” (Rcl 22062 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016).
    Nesse mesmo sentido, colho compreensão do voto proferido pelo eminente Min. Cezar Peluso, durante a aprovação do verbete vinculante 14, em que consignado que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:
    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, grifei)
    3. Estabelecidas tais premissas, passo ao exame do caso concreto.
    3.1. Inicialmente, observo que a despeito de o reclamante alegar que não teve acesso aos autos do mencionado inquérito, não acostou aos autos cópia da decisão reclamada que teria lhe negado acesso.
    Assim, já sob a óptica da instrução deficitária do feito, verifica-se óbice que inviabiliza o conhecimento do presente incidente, na medida em que não há, pela documentação jungida, como aferir a suposta ilegalidade praticada pelo juiz de 1º grau.
    Conforme já decidiu esta Suprema Corte, constitui “ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações” (Rcl 24116, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016). 
    A ausência de prévio requerimento dirigido à autoridade reclamada, em razão da ausência de pronunciamento acerca do tema, revela, por consequência, a inviabilidade de afronta, sequer em tese, ao verbete sumular. 
    3.2.Não bastasse ainda que inexistente tal óbice verifico que a tese de afronta à SV 14 é, in casu, desprovida de verossimilhança. 
    Com efeito, em resposta a pedido de informações, a apontada autoridade reclamada informou que ainda existem diligências pendentes nos autos de investigação (eDOC.06), o que, na linha da consolidada jurisprudência autoriza o indeferimento temporário da documentação solicitada. 
    Ou seja, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa ainda em andamento. Nesse cenário, não é possível atestar que a conduta imputada à autoridade reclamada desrespeita o comando da súmula vinculante, voltado a impedir que provas já documentadas detenham conteúdo inacessível à defesa. 
    4. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília,03 de dezembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente